Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARCELO COSTA CÂMARA por infração aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Totalizando a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE, em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
 Em 12/1/2026, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu, em síntese, “pedido de autorização para realização de atividades para fins de remição de pena” , solicitando a  (eDocs. 1752-1753): 

 (...) realização toda e qualquer atividade lícita passível de remição de pena, abrangendo trabalho (interno), estudo formal (ensino superior/pós-graduação), estudo não formal e remição pela leitura, nos termos da LEP e da Resolução 391/2021 do CNJ e, consequentemente, a expedição de Ofício ao COMANDO MILITAR DO PLANALTO/DF e à DIREÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO para que adotem as providências cabíveis para viabilizar e certificar tais atividades, garantindo o suporte necessário (acesso a livros, materiais e, se possível, meios digitais controlados para estudo). 
Em 14/1/2026, determinei que a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA informasse a esta SUPREMA CORTE, de maneira específica, as atividades que o réu deseja desempenhar (eDoc. 1.776).
Em 16/1/2026, a Defesa do requerente esclareceu que (eDoc. 1.783):

“(...) pretende, como primeira atividade educacional a ser realizada ao longo do cumprimento da reprimenda imposta, matricular-se no seguinte projeto pedagógico: 
Curso: Técnico em Agronegócios. 
Instituição de Ensino: Faculdade FASPEC – FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR DE CUIABÁ (reconhecida pelo SISTEC/MEC). 
Modalidade: Educação a Distância (EAD). 

(...).

(...). reforça-se a necessidade de acesso do Peticionário a livros e materiais didáticos para fins de remição pela leitura, conforme previsto na Resolução nº 391/2021 do CNJ. (...).

Quanto ao desempenho de atividades de trabalho, o Peticionário informa que aguarda o posicionamento oficial do COMANDO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO (BPE) acerca das vagas e modalidades disponíveis internamente. Tão logo a administração militar formalize as condições e opções laborais, esta Defesa informará imediatamente a esta Ilustre Relatoria para a devida análise e homologação.”

Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.783):

“(i) O deferimento da realização do Curso Técnico em Agronegócios na modalidade EAD, conforme especificado; 
(ii) A autorização para o acesso a livros e material didático voltados à remição pela leitura; 
(iii) A expedição de ofício ao COMANDO MILITAR DO PLANALTO/DF e à DIREÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO para que adotem as providências necessárias para viabilizar e certificar tais atividades.”

Em 20/1/2026, deferi os requerimentos formulados e determinei que fosse oficiado o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, para adoção das providências cabíveis, e para que preste informações a esta SUPREMA CORTE, sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA, especificamente quanto à oferta de trabalho interno na unidade prisional, com especificação clara e objetiva no que diz respeito à natureza e à descrição das atividades a serem efetivamente realizadas, a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades.
O Comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, por meio do Ofício nº. 26-Asse AS Jurd/BPEB, prestou as informações (eDoc.1826).

É o relatório. DECIDO.

Quanto ao requerimento de autorização para trabalho intramuros, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (art. 41, II, da Lei 7.210/1984), pois nos termos do art. 28 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.” 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.”
A LEP assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 1º/3/2003).
As atividades indicadas para serem desempenhadas por MARCELO COSTA CÂMARA, conforme descrição do  Comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, são diretamente ligadas às finalidades constitucionais das Forças Armadas (eDoc. 1.826):  

“- No que tange à natureza do trabalho: o custodiado realizará trabalho de natureza intelectual, com pesquisa de temas previamente designados, produzindo análises e estudos e relatórios específicos, conforme demanda mensal a ser estabelecida pelo Comando Militar Planalto, autoridade custodiante responsável pelo Coronel MARCELO COSTA CÂMARA. 
- Quanto à descrição das atividades:
 1) Análise de obras literárias de “cunho histórico-profissional":
 a) Tarefa: Leitura dirigida de 2 (duas) a 3 (três) obras no mês, indicadas pelo Comando Militar do Planalto e previamente-recomendadas pela BIBLIEx, devendo realizar análise crítica e avaliação técnica das obras, com a finalidade de aferir sua atualidade, pertinência temática e adequação de sua utilização como ferramenta de apoio e pesquisa na instrução militar.
b) Produto esperado: trabalho com extensão de 5 (cinco) a 8 (oito) páginas por obra, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada) e considerações finais. Deverá conter uma síntese analítica do conteúdo da obra, com identificação dos temas centrais e de sua contribuição para o pensamento histórico, doutrinário ou acadêmico-militar. 
2) Pesquisas de cunho técnico-profissional:
a) Tarefa: realização de pesquisa científica. O custodiado terá acesso a bibliografia específica e ao repositório de conhecimentos do Portal EBConhecer e deverá realizar uma pesquisa científica de cunho técnico-profissional sobre tema a ser estabelecido pela Seção de Doutrina do Comando Militar do Planalto. 
b) Produto esperado: estudos e análises elaboradas, consubstanciadas em relatório específico sobre temas de cunho técnico-profissional, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada), conclusões e recomendações finais e referências bibliográficas.

O réu MARCELO COSTA CÂMARA foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO a realização das mencionadas atividades pelo réu MARCELO COSTA CÂMARA que o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília indiquem novas possibilidades de trabalho interno, principalmente, administrativas.
RESSALTO que as leituras a serem realizadas devem estar de acordo com a Resolução nº. 391 do Conselho Nacional de Justiça.
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente